Tribunal: TJBA
Processo: 8005976-74.2024.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8005976-74.2024.8.05.0039

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

EMBARGANTE: JADSON MORAIS DAS NEVES

Advogado(s):
EDUARDO NEI BEIRAO ALBUQUERQUE, DOUGLAS FERREIRA VICENTE DA SILVA, ROGERIO MADEIRA MENEZES DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI.
ALEGAÇÃO DE
NULIDADE DA QUESITAÇÃO.
PLEITO DE
DESCLASSIFICAÇÃO
OU AFASTAMENTO DAS
QUALIFICADORAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos por
JADSON MORAIS DAS NEVES
contra Acórdão da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do TJBA, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença condenatória pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II e III, do CP). O embargante sustenta omissão e contradição no Acórdão quanto à alegada nulidade da quesitação pela ausência de quesito sobre desclassificação para homicídio culposo, bem como ausência de enfrentamento das teses subsidiárias relativas à exclusão das qualificadoras e à fragilidade da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há algumas questões em discussão: (i) verificar se o Acórdão incorreu em omissão ou contradição por não enfrentar a tese de nulidade da quesitação, diante da ausência de quesito obrigatório sobre desclassificação para homicídio culposo; (ii) analisar se houve omissão quanto ao exame das teses defensivas subsidiárias, como a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do meio cruel; (iii) averiguar se as alegações formuladas autorizam o provimento dos aclaratórios com efeitos modificativos.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgado impugnado examina expressamente a tese de nulidade da quesitação e conclui, com base em jurisprudência do STJ, que a ausência de quesito sobre excesso culposo não configura nulidade quando o Júri rejeita o quesito absolutório genérico, o que afasta, por consequência lógica, a tese de legítima defesa e de seu excesso.

4.
O Acórdão embargado registra que todos os quesitos previstos no art. 483, § 2º, do CPP foram apresentados na ordem legal, com a devida explanação da Magistrada Presidente e respeito aos termos da pronúncia, conforme ata da sessão e gravação audiovisual, inexistindo omissão ou contradição.

5.
As teses subsidiárias relativas à desclassificação para homicídio culposo e à exclusão das qualificadoras também são enfrentadas no Acórdão embargado, que afasta a tese de desclassificação em razão da prova de que o réu buscou deliberadamente a arma e agiu com dolo, e mantém as qualificadoras com base em elementos concretos reconhecidos pelo Júri, como motivação fútil ligada a ciúmes e a multiplicidade de golpes.

6.
A jurisprudência do STJ e STF estabelece que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão com elementos suficientes ao convencimento, o que foi observado no Acórdão embargado.

7.
Os embargos não se prestam à rediscussão do mérito nem à revaloração da prova, sendo incabíveis para revisão de fundamentos já enfrentados, salvo vícios formais, que não se verificam no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de quesito específico sobre excesso culposo não configura nulidade quando o Júri rejeita o quesito absolutório genérico, afastando, por consequência, a legítima defesa e seus excessos.

2.
Não há omissão no julgado que enfrenta expressamente as teses defensivas de desclassificação e exclusão de qualificadoras com base em elementos probatórios.

3.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadmissível seu uso para revaloração da prova ou substituição do entendimento firmado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 59, 61, II, “a”, 65, III, “d”, 121, § 2º, II e III; CPP, arts. 483, § 2º, 492, I, “b”, 563, 593, III, “d”, 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2.155.588 MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 26.02.2025, DJE 07.03.2025. STJ, HC 507.207/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 19.05.2020, DJe 12.06.2020. STJ, HC 514.481/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.09.2019, DJe 27.09.2019. STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022. STF, EDcl no AgRg no ARE 1.464.117, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26.02.2024. TJBA, ApC 0500321-47.2020.8.05.0103, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 04.10.2022. TJBA, EDcl na ApC 8005976-74.2024.8.05.0039, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 07.02.2026.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração
n.º 8005976-74.2024.8.05.0039
, em que figura
,
como
Embargante
,

JADSON MORAIS DAS NEVES
, representado pelo advogado Douglas Ferreira Vicente da Silva
(
OAB/BA 46.778
)
,
e, como
Embargado
,
o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
e

REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o
A
córdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 03 de fevereiro de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03